Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eduardo Batista dos Santos contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id 125291127 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença manejado pela Associação dos Advogados Empregados da GEAP Autogestão em Saúde - ADVOGEAP em desfavor do agravante (processo n. 0716711-69.2020.8.07.0001), rejeitou a impugnação e manteve a penhora de percentual do salário do recorrente para fins de adimplemento do débito exequendo nos seguintes termos: Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença, desencadeada por ASSOCIACACAO DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - ADVOGEAP, em desfavor de EDUARDO BATISTA DOS SANTOS, para pagamento de honorários sucumbenciais. A parte exequente desencadeou a fase de cumprimento de sentença para pagamento do valor de R$ 15.201,38, relativo a honorários de sucumbência, conforme planilha de ID no 108090132. A parte executada deixou de pagar voluntariamente o valor do débito. Foram realizadas diversas diligências, inclusive através dos sistemas eletrônicos conveniados ao Poder Judiciário, mas não foi possível localizar bens passíveis de penhora. Desse modo, a parte credora pleiteou a penhora da verba salarial da parte executada no percentual de 30% até a quitação total do débito. Na decisão de ID no 120760148, foi determinada a penhora de 10% da remuneração líquida da parte devedora, até a quitação do débito. Dessa forma, a parte executada apresentou impugnação à penhora. Alegou que as despesas atuais de subsistência do executado não abrem margem para a penhora de 10% de sua remuneração líquida. Asseverou que a receita mensal líquida de aproximados R$ 3.400,00 é totalmente consumida por gastos de subsistência, não havendo sobras para pagamento do credor sem prejuízo da dignidade do devedor. Diante do exposto, requereu o cancelamento da penhora determinada sobre a remuneração do devedor (§1o, do art. 917, do CPC). É o relato do necessário. Decido. O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” Diante disso, não obstante o artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível a penhora de percentual do salário do devedor para a satisfação da execução referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios, tendo em vista a natureza alimentar da verba. O § 2o do art. 649 do CPC excepciona tal impenhorabilidade ao expressamente autorizar a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, prevalecendo o entendimento do C. STJ no sentido de, reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, viabilizar a constrição de valores de natureza salarial. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à remuneração do advogado, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos a disposição do exequente. Por meio da petição ID no 109243149, o executado propôs o pagamento do débito exequendo da seguinte forma: entrada de 10% sobre o valor total do débito em execução, a ser pago no prazo legal, e saldo restante parcelado em 16 (dezesseis) vezes iguais e sucessivas, vencendo as parcelas todo dia 10 de cada mês. Levando-se em consideração o valor do débito de R$ 15.201,38, conforme planilha de ID no 108090132, verifica-se que 10% sobre este valor perfaz a quantia de R$ 1.520,13. Logo, o valor de cada parcela seria de R$ 855,07. Dessa maneira, note-se que a aludida proposta é maior que a determinação de penhora exarada po este Juízo, não havendo razão para a sua desconstituição. Ademais, os documentos juntados pela parte executada não comprovam que o montante penhorado é capaz de interferir na sua subsistência. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora, nos termos acima delineados. Aguarde-se os descontos determinados (grifos nossos) Em razões recursais (Id 35927352), o agravante sustenta, em apertada suma, a impenhorabilidade das quantias encontradas, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Diz que o agravante aufere renda líquida inferior a três salários mínimos e que a penhora de 10% (dez por cento) da verba salarial o privará do mínimo necessário para a manutenção de suas necessidades básicas. Afirma não ser possível a penhora de verba alimentar para o pagamento de honorários advocatícios, porque a Corte Especial do c. STJ julgou que a exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para o pagamento de prestação alimentícia abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários, mas não às demais verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios. Defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano. Afirma presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, embora não os especifique de forma pormenorizada. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos motivos acima expostos; b) a intimação da parte agravada para apresentar resposta; c) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e d) o deferimento do pedido recursal, para que, reformada a decisão agravada, seja revogada a ordem de penhora de parte do salário do agravante. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. 1. Da dispensa do preparo recursal A Defensoria Pública do DF, representante processual do agravante neste processo, nos termos do art. 72, II e parágrafo único do CPC c/c o art. 4o, XVI e § 5o, da LC n. 80/1994, goza da isenção legal da obrigação de pagar custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência. Não fruísse desse favor legal, a atuação seria indiscutivelmente inviabilizada. Por essa razão, embora o juiz tenha determinado a habilitação da Defensoria Pública no processo de referência em razão da assistência judiciária concedida ao agravante/executado (Ids 113026842 e 113071365 do processo de referência), não se manifestou sobre a concessão da gratuidade de justiça, apesar de expressamente requerida na petição de habilitação no processo. Por isso, reconheço gozar o recorrente da isenção legal e estar, portanto, dispensado da comprovação do preparo recursal, enquanto o juiz não se pronuncia sobre o requerimento de gratuidade formulado na petição de habilitação da Defensoria Pública no processo. 2. Da concessão de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao reconhecimento da impenhorabilidade da verba salarial. O recorrente pretende obter a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora e deferiu a constrição do percentual do seu salário no percentual de dez por cento da sua remuneração líquida, até a quitação do débito. O pronunciamento judicial atacado teve por fundamento a conjugação do preceptivo inserto no art. 833, § 2o, do CPC e no enunciado da súmula vinculante no. 47 do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a possibilidade de penhora sobre o salário percebido pelo executado em se tratando de verba decorrente de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais possuem caráter alimentar. Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . Súmula Vinculante no 47: “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.” Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de sentença já transitada em julgado (Id 107112969 do processo de referência) que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. O cumprimento de sentença definitivo foi requerido pelo ora agravado (Id 108090131 do processo de referência) para execução dos honorários advocatícios devidos na quantia atualizada de R$ 15.057,76 (quinze mil e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme planilha de Id 108090132 do processo de referência. Intimado o executado para cumprir voluntariamente o julgado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, e ter fixado em seu desfavor a obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% ao patrono da parte adversa, além de se submeter à penhora, o agravado não efetuou o pagamento do débito por alegar se encontrar em penúria financeira, o que inviabilizaria o pagamento em única parcela. Propôs, contudo, o seguinte acordo: entrada de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito em execução, a ser pago no prazo legal, e saldo restante parcelado em 16 (dezesseis) vezes iguais e sucessivas, vencendo as parcelas todo dia 10 de cada mês (Id 109243149 do processo de referência). Intimado, o exequente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar sobre a proposta de acordo (Id 110240351 do processo de referência). O juízo de origem determinou o cumprimento das determinações contidas na decisão de Id 109105600 (Id 110269243 do processo de referência). A certidão de Id 111601219 do processo de referência certifica que transcorreu o prazo sem que o executado cumprisse voluntariamente a obrigação. Sobreveio a decisão de Id 111622875, nos seguintes termos: Em face da inércia do Réu, inicie-se a fase de expropriação. Promova-se a constrição de valores pertencentes ao executado depositados em instituições financeiras, como previsto nos artigos 835, I e 854 do CPC, por meio do sistema SISBAJUD, até o montante do débito, o qual deverá ser acrescido de multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC. Não restando totalmente frutífero o bloqueio por meio do alusivo sistema, expeça-se mandado de penhora de bens. Em havendo recusa da parte devedora em ficar como fiel depositária dos bens, deverá o Sr. Oficial de Justiça removê-los ao Depósito Público. Por fim, de acordo com o art. 212, §2o, do CPC, o cumprimento da diligência poderá realizar-se em horário especial, ficando ainda, deferidas as ordens de arrombamento e reforço policial, acaso necessárias. Frutífera a penhora, intime-se a parte devedora, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, se constituído, da penhora e avaliação efetuadas, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de Impugnação à Penhora Realizada consulta ao sistema à disposição do juízo, a saber, SisbaJud, não se logrou êxito na localização de bens ou valores suficientes para satisfação integral da dívida, conforme se verifica do Id 111911368 do processo de referência. Também não foi realizada a penhora, uma vez que o oficial de justiça constatou que “naquele endereço não há adornos suntuosos, obras de arte, objetos supérfluos ou de valor elevado, ou seja, não encontrei bens penhoráveis e/ou suficientes para a garantia do débito, uma vez que aquele imóvel residencial está guarnecido somente com bens de uso doméstico que revelam um médio padrão de vida e que são considerados impenhoráveis conforme o disposto no artigo 833, inciso II, do CPC, a saber, máquina de lavar roupas, forno micro-ondas, fogão, geladeira, televisor, sofá, mesa com quatro cadeiras e uma cama de casal” (Id 113682094 do processo de referência). O agravado peticionou nos autos requerendo a penhora de 30% do salário do devedor, por se tratar de verba de natureza alimentar e por não prejudicar a subsistência do executado (Id 119896160 do processo de referência). A parte agravada informou que o débito atualizado soma o montante de R$ 22.379,81 (vinte e dois mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), conforme planilha de Id 120730773 do processo de referência. O juízo a quo deferiu o requerimento de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado (Id 120760148 do processo de referência) com fundamento no entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no. 1.582.475/MG. O agravante impugna a penhora, alegando que as despesas atuais de subsistência do executado não abrem margem para a penhora de dez por cento de sua remuneração líquida (Ids 122365294, 122370146, 122370147, 122370148, 122370150, 122370151 e 122370152 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, rejeitando a impugnação à penhora e mantendo a constrição de 10% (dez por cento) da remuneração do devedor/agravante (Id 125291127 do processo de referência). Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes, porquanto a dívida não paga se refere a verba decorrente de condenação já transitada em julgado relativa ao pagamento de honorários sucumbenciais a favor do patrono da parte vencedora. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo devedor. Destaco ser o agravante ocupante de cargo no serviço público federal, possuindo, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida que lhe foi imposta na sentença pelo insucesso na demanda que propôs. É inegável que o comportamento indiferente do agravante/executado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravado como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por ele adotado. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Verifico o incremento do débito pela conduta desidiosa da parte agravante que, ao invés de fazê-lo diminuir, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que a dívida inicial de R$ 15.057,76 (quinze mil e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), em 9/11/2021 (Id 108090132 do processo de referência), agora remonta à importância de R$ 22.379,81 (vinte e dois mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), conforme planilha elaborada pelo agravado e atualizada até 5/4/2022 (Id 120730773 do processo de referência), pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença se processa no interesse do agravado como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravante aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. O cumprimento de sentença em curso tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravante, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora ele devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Em situação extrema, ademais, caberá ao devedor/executado indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O sumiço conveniente, incompreensível para quem atua inclusive no serviço público, permite compreender a correção das medidas empreendidas pelo juízo mediante acolhimento do pleito do agravado na tentativa de encontrar bens garantidores da satisfação do débito nas pesquisas feitas no sistema SisbaJud. No que tange ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor. O caso, ademais, diz respeito à verba honorária, a qual, nos termos do § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil, possui natureza alimentar. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravado passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. Aliás, como bem salientado pelo juízo de origem, o próprio agravante ofereceu proposta de acordo nos seguintes termos: entrada de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito em execução (à época, cerca de mil e quinhentos reais), a ser pago no prazo legal; e saldo restante (à época, cerca de treze mil e quinhentos reais) parcelado em 16 (dezesseis) vezes iguais e sucessivas, vencendo as parcelas todo dia 10 de cada mês (Id 109243149 do processo de referência), de modo que cada parcela seria em torno de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). Ora, auferindo o agravante cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) líquidos, conforme contracheques de Ids 122452820, 122452819 e 122452817 do processo de referência, a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração implicará em restrição menor do que aquela oferecida pelo próprio agravante em sua manifestação anterior no processo. Além disso, no caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo provento que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto o devedor agravado inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelo devedor. Imperativo que sacrifique o agravante, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de determinados bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração que percebe como servidor público federal. Destarte, a medida constritiva prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação jurídica entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravado para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre o salário mensalmente recebido pelo devedor agravante. Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso do agravante com o cumprimento de sentença em curso apenas a ele devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa em seu desfavor, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador do agravante até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) Portanto, a probabilidade do direito vindicado pelo agravado não se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência dele, preservando o mínimo existencial. Em relação ao segundo requisito, considero imbricado com a probabilidade do direito o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados, para que se possa conceder efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. O perigo de dano alegado consiste em baldada alegação genérica desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Logo, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora